Tribunal: TJMT
Processo: 1018637-38.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. RECURSO DESPROVIDO.
1. É imperiosa a manutenção da condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando em consideração as circunstâncias da sua prisão. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar sua condenação, principalmente, porque estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
2. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018637-38.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS ANDRE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 056.761.251-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA GRANJA - CPF: 055.036.281-95 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE CAROLINE REZENDE SOBRINHO - CPF: 042.905.461-02 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ROSARIO DE SOUZA - CPF: 052.887.981-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO D
O
APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
RECURSO DESPROVIDO.

1. É imperiosa a manutenção da condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando

em consideração as circunstâncias da sua prisão. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar sua condenação, principalmente,
porque estão
concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Carlos André da Silva Rodrigues,
contra a s
entença prolatada pelo Juízo 13o
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.

1018637-38.2021.8.11.0042, condenando-
o
pela prática do crime tráfico de drogas (art. 33, caput
,
da Lei n. 11.343/06), à pena 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa.

O apelante, nas razões recursais que se
encontram no ID 222986717, postula sua absolvição do crime do tráfico de drogas, com fulcro no art.386, VII, do Código Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a sentença condenatória.

O Ministério Público, nas contrarrazões
que
estão
no ID 222986721, requer o desprovimento do recurso defensivo.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer que se vê no ID 225842176, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 222986279, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Conforme Inquérito Policial, no dia 04 de agosto de 2017, por volta de 13h,

na via pública e na residência localizada na Rua 10, n.' 335, Quadra 16, do bairro Jardim Vitória, nesta cidade, o denunciado Fernando Henrique Rodrigues da Silva Granja, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, dolosamente, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta
,
agindo em comunhão de esforços com Ronaldo Rosário de Souza e Tatiane Caroline Rezende Sobrinho, 204 (duzentos e quatro) tabletes de maconha e 45 (quarenta e cinco) porções da mesma substância, cuja massa total apresentou 187.350kg (cento e oitenta e sete quilogramas e trezentos e cinquenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para outros fins que não o consumo próprio (Laudo Preliminar n°, 1901/2017, fl. 25).

Em data

e horário não exatamente deline
a
dos no procedimento

investigatório policial, mas certo
que
no mínimo desde o mês de agosto deste ano, os denunciados, com unidade de desígnios, com
vinculo
subjetivo de vontades, um aderindo a conduta do outro, associaram-se para praticar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nesta cidade.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado Fernando

Henrique Rodrigues da Silva Granja possuía e mantinha sob sua guarda, arma de fogo, numeração

UK51728, em desacordo com determinação legal e regulamentar
.
Consta que a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes recebeu

informes anônimos de que um indivíduo, trajando jaqueta azul e preta e calça jeans, realizaria a entrega de ent
orpecentes na rua 10, do bairro
Jardim Vitória.

Na ocasião, diversas equipes de investigadores de polícia dirigiram-se à

localidade e permaneceram em intensa vigilância, a fim de constatar a veracidade das informações.

No decorrer do monitoramento, os agentes civis visualizaram um indivíduo com as mesmas características descrita na denúncia, saindo de um local conhecido como "boca de fumo", cuja residência já foi alvo de investigação dessa Delegacia Especializada.

Em determinado momento, o denunciado Fernando Henrique saiu da

residência carregando uma sacola verde nas mãos. Então, os investigadores abordaram Fernando Henrique e submetido à busca pessoal, localizaram certa quantidade de maconha.

Assim, diante da suspeita de que na residência estava sendo perpetrado o

delito, entraram no imóvel. No local estavam os denunciados Ronaldo e Tatiane Caroline, além de um homem, posteriormente identificado como Carlos André da Silva Rodrigues, e outras duas mulheres.

Na sequência dos acontecimentos, ao avistar os agentes policiais, o

denunciado Carlos André correu e pulou o muro em direção à casa ao lado, tomando rumo ignorado.

Em razão disso, os policiais foram até o local, aparentemente abandonado e vazio; em vistoria pela residência, alcançaram êxito em localizar 204 (duzentos e quatro) tabletes de maconha e 45 (quarenta e cinco) porções de maconha.

Em buscas na residência onde os denunciados Ronaldo e Tatiane foram

detidos, de propriedade do denunciado Carlos André (cujas informações é de que é esposo de Tatiane

Caroline), os agentes civis apreenderam 01 (um) caderno contendo anotações sobre o comércio de drogas, 18 (dezoito) rolos de plásticos filme, 03 (três) facas e 02 (duas) balanças de precisão, todos com resquícios de maconha, a importância de R$ 1.585,00 (mil quinhentos e oitenta e cinco reais)
,
em dinheiro, 04 (quatro) aparelhos celulares e 01 (um) revólver, de calibre 38.

Conduzidos a delegacia, o denunciado Fernando Henrique confessou a

traficância, declarando que, antes do dia do fato, foi contratado pelo dono do entorpecente, de alcunha "
Picachu
", para fazer o transporte desse entorpecente do Estado de Mato Grosso do Sul até a cidade de Cuiabá: para tanto, utilizou o veículo Fiat Uno, placas DZZ 1142, fornecido por "
Picachu
".

Nessa empreitada, após manter contato com a alcunha "
Picachu
" pelo WhatsApp, combinando de receber as drogas e o veículo apreendidos, a pedido deste, trouxe o entorpecente para Cuiabá, agindo

em conformidade com as ordens de "
Picachu
", auxiliando-o no comércio ilegal. Disse que alugou o imóvel ao lado da residência de Carlos André, exclusivamente para o depósito da droga. Disse que Carlos André sabia da existência de drogas naquele local, todavia, alegou que Ronaldo e Tatiane não tinham conhecimento sobre os tóxicos. Alegou ainda que o denunciado Ronaldo foi até a residência apenas para consumir drogas. Declarou que a denunciada Tatiane é casada com Carlos André. O denunciado admitiu a propriedade do revólver apreendido, isentando os demais denunciados de qualquer responsabilidade. Afirmou que o porquê de denunciado Carlos
Andre
ter foragido.

A denunciada Tatiane Caroline negou qualquer envolvimento com o delito

de tráfico e com os tabletes apreendidos, dizendo que não tinha conhecimento de que a droga estava escondida naquela residência. Alegou que, possivelmente, o entorpecente pertencia a Fe
rn
ando Henrique, até porque, foi ele quem locou a residência onde a droga estava escondida, cujo local é de propriedade do denunciado Carlos André. Disse que não sabia da existência do revólver e do dinheiro, bem como ambos não lhe pertence. Afirmou que não sabe o motivo de Carlos André ter evadido no momento do flagrante. Informou que seu esposo, Carlos André, já foi preso, porém, não sabe dizer qual crime ele cometera, inclusive, ele fazia uso de tornozeleira eletrônica. Alegou

também que não sabia da balança de precisão.

O denunciado Ronaldo declarou que foi até a residência do denunciado

Fernando Henrique para adquirir o valor de R$ 10,00 (dez reais) em maconha. Disse que é somente usuário de drogas e que não tem relação nenhuma com os tabletes apreendidos. Alegou que frequentemente comprava drogas de Fernando Henrique, contudo, não sabia que, na citada casa, estava guardada aquela quantidade de maconha. Declarou que não conhece o denunciado Carlos André.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado Carlos André
,
verifica-se que este possui condenação definitiva pelo delito de roubo majorado (Código 103/40 -Barra do Bugres) e
,
ainda, responde pelo crime
de
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Dest
a
rte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais civis, que

narraram ter apurado os fatos por meio de delação anônima, episódio confirmado com a apreensão de imensa quantidade de maconha, são indicativos da ocorrência do tráfico de drogas por parte dos dois denunciados. Portanto, o denunciado Carlos André também participou da empreitada criminosa, contudo, não foi interrogado em razão de sua fuga.

Ademais, os denunciados, em franca divisão de tarefas, desenvolveram as atividades de comércio ilícitas, sendo que Fernando Henrique, com a colaboração dos demais denunciados, distribuía maconha nesta cidade e região. [...]

A existência material do crime de tráfico de drogas encontra lastro probatório nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito
(ID 222986279), boletim de ocorrência (ID 222986280), termo de exibição e apreensão (ID 222986294), e Laudo Pericial n. 3.14.2017.37934-01 (ID 222986677); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou o comércio de entorpecente, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte dele; sendo imperioso consignar, ainda, que est
e
recurso não passa de mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito, os investigadores da Polícia Judiciária Civil, Adonis
d
os Santos Vieira, Robson Renato
Szczepanski
e Ailton Afonsa Batista, quando
foram
ouvidos em juízo, declararam que receberam uma denúncia informando um cometimento do crime de tráfico ilícito de drogas na residência do apelante, tendo se dirigido ao endereço indicado e fizeram abordagem
de
Fernando Henrique
que
tinha as
características repassadas na denúncia, logrando êxito em encontrar uma porção de entorpecente com
este
durante a revista pessoal
;
e por haver fundadas
razões
de que na residência estaria ocorrendo o crime de tráfico entraram
n
o imóvel e
encontraram
mais

quatro
pessoas na
casa:

duas
mulheres e
dois
homens,
sendo que um
dos
homens era Carlos André que pulou o muro e fugiu do local.

As testemunhas relataram, além disso,
que durante a realização da diligência,
foram apreendidos
:
uma grande porção de maconha
, balança de precisão, rolos de plástico filme e
certa

quantia em dinheiro
, como se denota dos seguintes fragmentos dos depoimentos
dos agentes públicos:

[...]
O senhor participou dessa diligência?
Participei.
O que o senhor se recorda (...) Como vocês chegaram até lá?
Estava na delegacia (...) ai o chefe de operação me solicitou pra fazer parte da situação lá, pra cumprir a denúncia, fui (...) chegamos ao local lá, sob vigilância e nisso quando chegamos assim,
tava
o suspeito saindo da casa, só vimos ele saindo assim, ai uma equipe foi abordar ele e eu fui pra dentro da casa, entrei pra dentro da casa lá,
encontrei dois elementos lá dentro, dois cidadãos, rapazes lá dentro, um deles fugiu quando me viu (...) pulou a casa do lado e ai eu fui pegando o pessoal, deixei ele, entrei dentro da casa, peguei a Tatiane lá
(...) mais uma pessoa que fui encontrando, envolvi todo mundo num canto só e ai fui atrás da pessoa que tinha pulado,
o rapaz que tinha pulado, ai eu pulei o muro e fui procurar o que tinha pulado lá, acho que o Carlos André, comecei a olhar a casa, tudo (...) fui olhando a casa, cômodo por cômodo, a casa era abandonada, mas tinha um guarda-roupa num dos cômodos lá e lá tinha um monte de
rolopac
, aquele material pra enrolar droga, eu achei aquela grande quantidade
, achei estranho, ai quando eu abri o guarda-roupa achei aquela grande quantidade de entorpecentes ali, muito (...) ali é um lugar extremamente sensível, muito perigosa, então eu vi que a quantidade era grande e que se tratava de uma carga muito perigosa e ai pedi apoio (...).
Uma pessoa que estava saindo da casa, o senhor sabe quem era dos denunciados?
(...) Fernando Henrique (...).
Foi encontrado droga com ele?
Parece que foi encontrado sim, estava carregando numa sacola (...).
E na residência onde estava as pessoas?
Na residência eu não acompanhei, eu sei que acharam uma arma lá dentro, uma arma, a balança que
tava
lá e (...) que foi encontrado na residência que o suspeito saiu da residência que foi encontrado a balança, porque no mesmo momento que eu achei os entorpecentes lá, eu fiquei ali.
Foi encontrado droga nessa primeira casa onde as pessoas estavam?
Não sei, não recordo (...).
As pessoas estavam fazendo alguma coisa lá quando o senhor entrou? O senhor conseguiu perceber? Estavam consumindo entorpecentes?
Não me recordo, no momento que cheguei ali não (...).
O senhor se lembra se o senhor sentiu ou não odor de droga nessa primeira residência onde estavam as pessoas?
Não recordo (...).
O senhor entrevistou alguma das pessoas que estavam lá na casa?
Não (...).
Quando os senhores foram até lá, qual foi exatamente, o que o seu chefe de operação passou
pra
vocês? Especificou o local? Era rua (...) passou algum detalhe
pra
vocês?
Não, só falou assim
pra
cumprir uma denúncia ali, falou: ‘vamos comigo ali cumprir uma denúncia’ (...) e
ai
a gente foi (...).
Vocês ficaram fazendo alguma campana, alguma coisa?
Isso, fizemos uma campana (...) paramos um pouco atrás na rua (...) e só vimos ter visto ele saindo da casa (...).
O senhor conhecia alguma dessas pessoas, tanto a que correu quanto aos que foram abordados lá?
Não
[
...
].

(
Trechos do depoimento judicial de Adonis dos Santos Vieira
extraído
s
da sentença condenatória vista no ID 222986703)

Desta
camos

[
...
]
O senhor se recorda dessa operação
ai
(...)?
Sim.
Como que foi que vocês chegaram até eles?

Na verdade
o chefe de operação ele recebeu uma denúncia, parece que passou que ia ter uma transação de droga lá no Jardim Vitória, rua 10.
Falava a rua?
É, só falava a rua, não falava que quadra e que casa né, passou as características do suspeito né que
tava
com uma jaqueta azul, preta, calça, ai no local
foi avistado esse indivíduo com essas características ai e certo momento a gente viu ele entrando numa residência né
(...) a gente ficou na vigilância (...) em determinado
momento foi visto que ele saiu com uma sacola verde com algo dentro (...) a equipe já foi pra abordar ele já, ai localizou três pedaços de substância análoga a maconha dentro da sacola e nisso foi entrado dentro da residência o qual ele saiu, nisso dentro da residência tinha quatro pessoas a mais, duas mulheres e dois homens, acho que Ronaldo e o Carlos André, a Tatiane e mais uma outra mulher
(...) ai nisso quando o
Carlos André viu a equipe chegando, entrando na residência, eles estavam no fundo né, no corredor do fundo, o Carlos André pulou o muro pra residência ao lado
, o outro parceiro foi atrás dele e achou que ele tinha entrado dentro da casa, viu a porta aberta, não achou ninguém dentro da casa, foi verificar,
tinha duzentos e quatro tabletes dentro do guarda-roupa dessa residência, só tinha um guarda-roupa
dentro dessa residência (...) ai nisso foi realizado buscas no interior da residência do Carlos André e no quarto dele
, no guarda-roupa do quarto dele tinha alguma porções né, acho que quarenta e duas porções
.
Isso dentro da outra casa né?

É
,
aonde
eles estavam inicialmente,
ai
foi achado também um revólver calibre 38 no guarda-roupa do Carlos André e dinheiro né em cédulas, dentro de meias (...) foi verificado com a Tatiane, ela falou que era do Carlos André, não sei se era marido dela, namorado, uma coisa assim.
O dinheiro ela falou e a droga?
A droga da casa ao lado ela não confirmou que era dele entendeu, duzentos e quatro tabletes,
mas
essas quarenta e duas porções disse
que era dele e o revólver era dele
, foi verificado também, entrevistamos no dia né os vizinhos ali, falaram que ali era uma ‘boca de fumo’.
A casa dele?
A casa dele.
Ele conseguiu fugir?
Conseguiu (...).
A senhora
ai
, a acusada, quando vocês encontraram esse entorpecente todo, ela demonstrou assim alguma reação de que ela sabia ou não sabia de nada?
A Tatiane.
É?

Tava
nervosa né, vomitou no local lá,
tava
um pouco nervosa ela,
ela só confirmou que a droga era do marido dela, o que
tava
dentro da casa
e o revolver.
O pessoal aparentava que estavam usando droga?

Tava
com cheiro de maconha no local.
Tinha cheiro de maconha na casa?
Dentro da residência (...).
Quando vocês chegaram, ela estava lavando roupas, o senhor se lembra o que ela estava fazendo (...) lavando roupas no tanque?
Não,
tava
sentada ali na frente, no corredor, perto aonde
tava
os dois meninos, bem na entrada da residência (...).
Vocês entrevistaram o rapaz, o Fernando, o senhor se recorda se ele disse alguma coisa? De quem que era essa droga, o que que ele estava fazendo?
Não, eu só entrei na casa, ele ficou lá fora com outra equipe lá (...).
Perguntas da defesa da ré Tatiane – A reação dela, o senhor falou, aparentava-se que ela não sabia dessa movimentação, dessa droga, esse nervosismo dela?
Não, acho que ela sabia, sabia, não sei se ela ficou nervosa com o rapaz que fugiu né, não sei se era namorada dele (...) ou com medo das coisas que foi encontrada né, aparentou isso na hora lá (...) de dá algum problema
pra
ela,
tava
nervosa por causa disso
ai
(...).
Perguntas da defesa do réu Fernando – (...) São duas casas que encontraram drogas né (...) qual dessas casas o Fernando entrou? Nessa que
foi
encontrado o Carlos, a corré e o Ronaldo?
É, nessa casa que o Fernando entrou, onde estava as quatro pessoas, não a casa ao lado onde estava os duzentos e quatro tabletes (...).
Vocês chegaram a indagar a respeito do contrato de locação do Fernando, se tinha alugado a casa?
Não, na hora não, a gente fez só entrevistas né com os vizinhos ali próximos a residência e falaram que a casa ali onde o Fernando entrou era ‘boca de fumo’
e também
tinha essa casa ao lado que tinha movimentação de usuários de droga e tanto que essa casa só tinha um guarda-roupa que estava a droga, não tinha outro móvel (...).
O Fernando, o senhor já
conhecia ele
de outros momentos ou foi nesse dia
Trechos do depoimento judicial de Robson Renato
Sczepanski
,
extraído da sentença condenatória vista no ID 222986703)

Destacamos

(...)?
Não, conheci no dia, só que naquele local a gente já recebeu denúncia antigamente, anteriormente, data não sei informar
[...]
.
(

[...]
O senhor não participou do flagrante né?
Não (...) só da ordem de serviço depois (...).
O que a ordem de serviço pedia?

Pra
confirmar se eles realmente eram traficantes né, se eles tinham envolvimento com o tráfico de drogas.
Então vocês foram fazer um levantamento de campo lá, é isso?
Sim, levantamento na rua com os vizinhos, moradores, pessoal lá, perguntamos sobre cada um né.
O que o senhor apurou lá?

Nós apuramos que lá praticamente o local era uma ‘boca de fumo’ mesmo, todo mundo falou que era uma ‘boca de fumo’, confirmaram cem por cento que era uma ‘boca de fumo’ e realmente esse pessoal que foi preso lá, morava na casa e fazia a mercancia de entorpecente
, as cabecinhas (inaudível) fazia o tráfico de droga no local (...).
Vocês verificaram se a Tatiane, se ela morava lá naquela residência também?
Segundo o pessoal ela morava lá, ela e o Carlos André (...) eles que alugaram a casa, os dois.
E vocês conseguiram apurar se ela tinha algum envolvimento, participação, ciência desse tráfico que era realizado lá?
Todos que estavam lá, segundo pessoal, todos que estavam lá vendem droga, todos que estavam na casa.
Esse rapaz, o Fernando Henrique, ele morava nessa residência ou não?
Esse Fernando Henrique a gente já conheceu ele de outra OS (ordem de serviço) ele morava numa rua anterior, inclusive conversamos com a mãe dele que tinha um outro irmão dele que também foi denunciado por tráfico de drogas e nós fomos fazer uma OS na casa, anterior a essa ai, que não tem nada a ver com essa, mas ai nós descobrimos a mãe, na época que nós fomos lá ela falou que o filho dela, desse filho ai o Fernando, que estava preso em Goiânia por assalto, ai nessa OS ele já tinha saído do presídio de Goiânia e já
tava
lá e foi preso.
Vocês tiveram essas informações como?
Perguntando
pras
pessoas, como a gente faz (...).
Conversaram com muita gente?
Uma média de cinco a seis pessoas cada
[...].
(
Trechos do depoimento judicial de Ailton Afonso Batista,
extraído
s
da sentença condenatória vista no ID 222986703)
.
Destacamos

Observa-se, portanto, que os depoimentos dos policiais civis
acima nominados
são firmes e harmônicos, no sentido de que presenciaram uma movimentação de
pessoas
na residência do apelante
;
bem como tinham conhecimento que
naquele

imóvel
funcionava
uma

“
boca de fumo
”
, fato
s
,
esse
s
,
que aliado
s
ao encontro de narcótico no imóvel durante o cumprimento
da diligência
comprova induvidosamente a prática da traficância por parte
Carlos André.

A testemunha
Fernando Henrique Rodrigues
d
a Silva Granja
, ao ser ouvido perante a autoridade judiciária confessou a autoria do crime de tráfico de drogas afirmando que o entorpecente encontrado na casa ao lado da residência de Carlos André eram
daquele
, porquanto aceitou um “serviço” de uma pessoa chamada “
P
icachu
”, conforme se extraí destes trechos
do
seu
depoimento:

[...]
O senhor estava em qual casa?
Não, eu moro na rua 11, eu fui fazer esse negócio que achou lá,
pra
pegar essa mulher, que era um polícia, não sabia,
pra
levar lá na rua 10, e
lá que ela pegou comigo três quilos de maconha e o resto, restante dessa droga
tava
na casa do lado
(inaudível)
alugou a casa, fica assim só
pra
alugar, eu mesmo
não vendia nenhum tipo de droga lá não.
Então o senhor está dizendo que quando a polícia abordou o senhor, o senhor estava na casa?
Abordou não, a polícia combinou no
whatsapp
mesmo, como se fosse uma pessoa que ia pegar uma droga,
ai
o ‘
Picachu
’ mandou uma mensagem
pra
eu mim lá
na
Pantanal Transporte trazer até na rua 10,
pra

mim
soltar esse ‘corre’
pra
ele,
ai
eu fui e soltei.
O senhor fazia o corre
pra
ele?
Não (...).
Aonde ele (‘
Picachu
’) pode ser encontrado?
Agora eu não sei, mas estava no Jardim Vitória (...).
Ele pegou e ligou
pro
senhor?
Mandou mensagem no
whatsapp

pra
ir lá no Pantanal Transporte que havia uma mulher com uma
strada
, que era
pra
soltar três quilos de maconha
pra
ela,
ai
que veio ela e um rapaz no carro.
Mas o senhor pegou essa droga aonde
pra
levar?
Não, depois ia na rua 10 com ela, de carro (...) encontrei com ela lá
na
Pantanal e fui até na rua 10, que foi onde que pegaram a droga,
ai

eu fui e peguei três quilos na casa do André e sai
pra
frente,
ai
que fui enquadrado
.
Mas por quê que ‘
Picachu
’ pediu
pro
senhor fazer isso?
É, eu
tava
lá nesse dia, pediu
pra
eu dar uma força ir lá
na
Pantanal, eu falei que podia ir lá (...).
O senhor ia receber o que?
Cem reais de cada maconha.
Ai
o senhor foi na casa do André, pegou a droga e saiu
pra
entregar
pro
pessoal que estava na
strada
?

Isso
.
Foi
ai
que deram voz de prisão
pro
senhor?
Isso,
ai
entraram na casa lá, acharam essa arma, trem que achou lá eu não tenho nada envolvido com esses trem.
A droga era do André?
‘
Picachu
’, o André que alugou a casa lá do lado né.
Mas o que o André tinha
haver
, se a droga (...)?

O André alugou a casa do lado e a casa assim, é uma casa aqui a outra aqui, a do André só pulava
pra
casa do lado
pra
pegar a droga lá
.
Mas o senhor acabou de falar
pra
mim que o senhor foi na casa do André?

Isso, foi na casa do André mesmo, da casa do André
nóis
só pulava o muro
.
Ai ele que pegou a droga
pro
senhor?
Foi.
Ele sabia da existência da droga também?Sabia.

Era dele também?
Não, era do ‘
Picachu
’, na época ele
tava
consciente também.
Mas ele estava guardando
pro
‘
Picachu
’?
Isso.
E
dai
, o que é que aconteceu?

Ai
eu fui e rodei né (...) a hora que a polícia pegou os três quilos comigo, ali eu já fui abordado,
ai

eles entrou

pra
dentro da casa, achou o que tinha que achar lá dentro
e o
guri
que correu
pra
casa do lado, ele achou o resto das drogas lá.Quem que correu (...)?O Carlos André.

É o André que o senhor falou né?
Isso.
Tinha mais pessoas na casa?
Tinha, o Ronaldo
tava
lá fumando maconha com
nóis
e a Tatiane que é a mulher dele.
A Tatiane é mulher de quem?
Do Carlos André.
Todo mundo que estava lá estava fumando maconha?

Tava
.
O senhor frequentava aquela casa lá também?

Pra
fumar maconha sim.
O senhor já tinha visto a droga lá?
Não.
E qual que era a sua relação com o ‘
Picachu
’?
Que nem eu falei
pra
você, nesse dia que eu fui lá, o ‘
Picachu
’ tinha falado
pra
mim que ia uma pessoa lá pegar três quilos,
pra
ver se eu tinha como soltar esse ‘corre’
pra
ele,
dai
eu falei
pra
ele,
tava
precisando de dinheiro, se ele fosse me ajudar poderia ir lá (...).
O senhor pegou quantos quilos lá?
Três.
Três quilos?
É.
E essa quantia aqui, cento e oitenta (...)?
Acharam lá, que ele foi pular na casa, acharam na casa do lado.
Na casa que o André
tava
?
Não, na casa do lado, na casa do André mesmo acho que acharam só esse ‘ferro’
ai
.
E quem morava nessa casa do lado?
Era alugada.
Os outros acusados o senhor sabe dizer a participação de cada um?
Do Ronaldo (?).
É?
É que nem eu falei, o Ronaldo
tava
lá com
nois
fumando maconha, ficou lá enquanto eu fui lá
na
Pantanal transportes trazer essa mulher
pra
pegar essa droga, esses três quilos.
O senhor já tinha traficado antes?
Não.
Essa arma que o senhor falou foi encontrada na casa do André?
É, do André, eu nem
tava
ciente que isso
tava
lá.
E essas anotações, o caderno de anotações, rolos de plástico, três facas, balanças de precisão, tudo foi encontrado nessa casa?
Tudo foi encontrado nessa casa, dentro do
guarda roupa
(...).
Perguntas da acusação - tem duas coisas que você falou
ai
que foram diferentes do que você falou em delegacia?
(gesticulou positivamente com a cabeça) na delegacia eles queriam praticamente queria que eu jogasse tudo
pra
mim né, porque pegou só eu ali né (...).
Mas você assumiu sozinho?
Não, assumi não, simplesmente manda a gente anotar
uns trem
lá, assina aqui e nem deixa a gente ler nada, isso que acontece.
Quer dizer que o senhor não falou isso aqui, a polícia inventou (...)?
Não, eu falei a mesma coisa que eu falei aqui.
Então vamos ver o que você falou (...) aqui o senhor falou que o senhor trouxe essa droga
pro
‘
Picachu
’ dentro de um Fiat Uno preto?
Trouxe não.
O qual foi apreendida pelos policiais?
Não, a droga chegou
dentro de Uno
e simplesmente o
guri
alugou a casa lá e colocou essa droga lá dentro, eu não trouxe essa droga não.
E como o senhor sabia que essa droga chegou nesse Fiat, se não foi o senhor que trouxe?
Não, porque nesse dia que chegou esse Uno lá, chegou com um
cara
‘moreninho’ lá e esse dia o Uno ficou lá na rua 10 e eu
tava
lá na casa (inaudível) e eu vi esse Uno chegando.
O senhor estava limpando a casa e o senhor viu a droga chegando? A droga não chega escondido?
Não, a droga chegou dentro do Uno e depois o André foi e falou
pra
mim que a droga tinha chegado.
Então essa parte que o senhor falou que foi o senhor que trouxe não é verdade?
Não é verdade (...) não sei nem dirigir
pra
ir
pra
andar de carro.
Aqui o senhor falou também que essa droga foi carregada no Mato Grosso do Sul?
Que veio de lá né (?).
É?
Isso.
O senhor está bem por dentro de toda a operação dessa droga?

Não, simplesmente o André falou
pra
mim, falou ‘ó, eu tinha vindo de outra cidade’.O Carlos André?Isso.Aqui o senhor fala que o senhor combinou com o ‘
Picachu
’ de receber as drogas no veículo e posteriormente ir vendendo de acordo com as ordens dele?Isso, esse que foi feito com André né, eu
tava
ali nesse dia fazendo esse ‘corre’ de buscar esses três quilos
pra

mim
ganhar cem reais de cada quilo
.
Então o senhor tinha se comprometido com ele antes de fazer essas vendas da droga
pra
ele (...) com o ‘
Picachu
’, André?
Não, com o ‘
Picachu
’, nesse dia que ele mandou o zap
pra
mim eu fui lá fazer esse corre
pra
ele, mas foi só esse dia.
E foi o senhor que alugou essa casa (...)?
Foi o André que alugou.
A casa era do Carlos André?
Isso.
A casa vizinha não era dele?
Isso.
Foi o senhor que alugou a casa dele não foi?
Não.
Aqui o senhor fala que o senhor que alugou a casa dele?

Não, não foi eu que aluguei não, como que eu aluguei a casa dele, se as duas casas é dele.Então, o senhor alugou a casa dele?Não, as duas casas é dele.

E alguém alugou essa casa do Carlos André, o ‘
Picachu
’ alugou, você sabe?
Acho que deve ser que o ‘
Picachu
’ deve que alugou e colocou essa droga lá dentro, que era dele.
Então essa parte que o senhor falou aqui que foi o senhor que alugou a casa, não é verdade?
Não, quem alugou a casa foi André (...).
‘O
revolver
é de sua propriedade’, o senhor também assumiu lá que o revólver era seu?
Nesse caso quer dizer que tudo que está nessa casa vocês
tá
querendo jogar
pra
cima de mim (?).
Não, isso aqui foi o senhor que falou?
Não.
Eu estou lendo aqui o seu depoimento?
Não, mais então,
ai
os policiais ia dizer o que, ele achou esse ‘ferro’ dentro do guarda-roupa lá, primeiro ‘só tem arma aqui’, eu falei: ‘não tem’ (...) depois achou lá o revolver,
ai
veio e falou: ‘você
tava
falando que não tem arma aqui’, falei: ‘então não
tava
ciente que tinha arma’ (...).
Estou perguntando que o senhor falou na delegacia que o revolver era seu?
Não lembro de ter falado isso não (...) assumir coisa que não é meu não (...).
O Carlos André tinha alguma propriedade com essa droga?
Se ele tinha algum envolvimento (?).
Se era dele também? O que ele estava ganhando com isso?
Ele
tava
ganhando mixaria
pra
deixar alugada lá a casa dele.
Mas você chegava lá pedia a quantidade? Você que pegava ou o Carlos que entregava
pra
você?
Esse dia que eu fui lá, que ele falou
pra
eu pegar três quilos (...) peguei os três quilos na casa do André ali.
Tá eu quero saber esse detalhe
ai
, como que foi
pra
você pegar esse entorpecente lá? Você foi lá na casa do Carlos André?
É (...) falei
pra
ela esperar ali na rua, fui lá na casa do André, peguei os três quilos (...).
Você chegou lá na casa do André, bateu palma lá, chamou ele?
Não bati palma, cheguei entrando.
E
ai
você falou com alguém?
Já fui lá nele, peguei os três quilos.
Você falou com ele?
Com o André.
O que você falou com ele?
Falei: ‘A menina chegou
ai
pra levar os três quilos lá pra ela (...)’.
Quem que foi lá na droga e separou os três quilos?Foi o André
(...).
O senhor entrou na casa dele, falou com ele,
ai
ele foi na casa ao lado pegar a droga?
Isso, na verdade nessa que eu fui lá
na
Pantanal Transporte quando eu voltei,
a droga já
tava
na casa dele ali, ele já tinha pulado lá e pegado
.
Ele já tinha separado a droga já?
Isso.
Então ele já estava sabendo que você ia passar lá
pra
pegar?
Isso,
pra
mulher vir e pegar os três quilos (...).
Você frequentava a casa dele?
Frequentava
pra
fumar maconha, colega meu desde criança.
Quanto tempo essa droga estava lá na casa guardada, escondida lá?
Acho que tinha uns vinte dias só (...).
A mulher do Carlos tinha ciência dessa droga que estava lá?
A da minha parte assim, eu não comentei com ela sobre esses negócios não, agora não sei da parte dele se já tinha comentado com ela.
Você chegou lá na casa dele, você falou que a droga já estava
separado
. Estava
aonde
essa droga?
Na área.
Na área a vista assim?
Não, o portão
tava
fechado,
tava

pro
lado de dentro, na área, só peguei e entreguei
pra
mulher (...)
ai
fui abordado
pro
lado de fora.
A Tatiane, a mulher dele estava lá na casa nessa hora?

Tava
.
E o outro também estava?

Tava

[...]
(
Trechos do depoimento judicial de
Fernando Henrique Rodrigues da Silva Granja
,
extraído
s
da sentença condenatória vista no ID 222986703)

Destacamos

Por sua vez, o apelante, quando foi ouvido em sede judicial, negou que tenha praticado o crime descrito na denúncia, afirmando que
a casa
em que
fo
i
encontrada a grande quantidade de entorpecente é sua, no entanto
,

a
alugava
vez que

a
recebeu de herança com a morte de seu pai,
estando
naquela oportunidade alugad
a
para Fernando
Henrique
. O apelante relatou, ainda, que no dia dos fatos não estava no local, mas, sim, trabalhando e por esse motivo não havia empreendido fuga ao avistar os policiais chegando na sua residência, conforme se vê destes trechos de seu
interrogatório:

[...] Como é que foi essa situação, chegando na casa o senhor estava junto com Tatiane, o Ronaldo, Fernando?
Eu
tava
trabalhando, essa casa eu alugo, essa casa meu pai comprou, ele faleceu e ficou
pra
mim, então, eu
alugo ela
, hoje mesmo
tá
alugada.
Pois é, mas por que o senhor fugiu da polícia?
Não
tava
, eu
tava
trabalhando (...).
O senhor não fugiu?
Negativo.
E essa droga, quantidade de droga, de quem que era?
Não sei, senhor, por que
tava
alugando a casa (...).
De quem que é a casa?
A casa é que meu pai deixou
pra
mim (...).
O senhor estava alugando
pra
quem?
Eu
tava
alugando por quatrocentos e cinquenta reais.
Pra
quem?
Pro Fernando (...).
E por que sua esposa, o que ela estava fazendo lá, a Tatiana?
Eu não sei, né, eu não
tava
no local,
tava
trabalhando [...].

(Trechos do
interrogatório
judicial de Carlos André da Silva Rodrigues, extraído
s
da sentença condenatória vista no ID 222986703)

Destaques no original

Verifica
-se, pois, dos
depoimentos dos policiais
civis
,
que
foi apreendida uma
considerável
quantidade de entorpecente na residência onde moravam Carlos André e Tatiane
Caroline
.
Os policiais disseram, ainda, que s
egundo
esta
o entorpecente pertencia ao seu companheiro.

Assim,
conquanto o apelante tente se desvencilhar
da

droga
apreendid
a
na residência que ele alugava, também
foi
encontrada droga no
imóvel
em que ele efetivamente morava.

Diante disso, impende ressaltar que a versão narrada pelo apelante no sentido de que não tem qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, não encontra respaldo na narrativa trazida pelos agentes públicos acima citados, cuja dinâmica dos fatos explicam a abordagem realizada.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
civis
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A respeito do assunto, aliás, Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Não se pode olvidar, outrossim, que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, conforme se infere do Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Desse modo, estando demonstrado que a droga apreendida na posse e na casa do apelante era de sua propriedade; bem como que se destinava ao comércio malsão, deve ser mantida sua condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,caput, da Lei n. 11.343/06, posto que é inviável seu pedido absolutório lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Carlos André da Silva Rodrigues
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024